Tribunal: TJDFT
Processo: 0010177-46.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (art. 1.022, CPC).
2. Não se identifica no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento dos embargos opostos pela parte.
3. In casu, a distribuição proporcional dos ônus de sucumbência está condizente com o resultado do julgamento das apelações e ao que determina do art. 86, caput, do CPC.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.